Tribunal: TJDFT
Processo: 0731552-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, absolvendo-o do segundo crime de ameaça narrado na denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Três questões em discussão: (i) definir se existem contradições probatórias suficientes para comprometer a credibilidade do relato da vítima; (ii) estabelecer se há efetiva configuração do tipo penal de ameaça diante da alegação de ausência de intimidação; (iii) determinar se deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo diante da alegada insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria está comprovada pelo depoimento harmônico da vítima, corroborado pela declaração de testemunha na fase policial e pelos elementos materiais dos autos.
4. A materialidade está comprovada pela apreensão do facão utilizado, objeto periciado que se revelou eficiente para a prática de crimes, conforme laudo de perícia criminal, e pelo laudo de danos no veículo da vítima.
5. As alegadas contradições probatórias não comprometem a credibilidade do relato, uma vez que a sentença aplicou corretamente o princípio in dubio pro reo ao absolver o réu em relação ao segundo fato, prevalecendo o depoimento judicial sobre as declarações da fase inquisitorial.
6. O tipo penal do artigo 147 do Código Penal não exige que o instrumento intimidatório seja fisicamente direcionado contra a vítima, bastando que a promessa de mal injusto e grave seja veiculada por meio idôneo para incutir temor.
7. A conciliação do casal e o retorno à convivência posterior constitui fenômeno amplamente conhecido nos ciclos de violência doméstica, não descaracterizando o crime de ameça já consumado.
8. A dosimetria aplicada observou o sistema trifásico previsto no artigo 59 do Código Penal, com metodologia técnica e fundamentada na fixação da pena base e correta aplicação da agravante de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 147, caput, do Código Penal; art. 61, inc. II, alínea "f", do Código Penal; arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006; art. 386, III e VII, art. 387, IV, do CPP; art. 33, § 3o, art. 59 e art. 77 do CP.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 588 do STJ.